Tribunal: TJES
Processo: 0007830-93.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007830-93.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fixação de pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, imposição de pena de multa e condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, a adequação da fração de aumento, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, ao argumento de ausência de instrução específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a exasperação da pena-base, fundada na natureza e na quantidade de drogas apreendidas, observa os parâmetros de proporcionalidade adotados pela jurisprudência; e estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos sem prévia instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas não são objeto de controvérsia e se encontram devidamente comprovadas por conjunto probatório harmônico e suficiente.

A natureza altamente nociva do
crack
, aliada à apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade e fundamentação concreta, sendo aplicável, na ausência de motivação específica para fração mais gravosa, a orientação jurisprudencial que adota a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Considerado o intervalo de dez anos entre as penas abstratamente previstas para o crime de tráfico de drogas, a incidência de uma circunstância judicial desfavorável justifica o acréscimo de um ano e três meses, resultando em pena-base inferior à fixada na sentença.

Mantém-se a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, bem como a inexistência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria.

O regime inicial fechado revela-se adequado em razão da reincidência e da subsistência de circunstância judicial desfavorável, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A fixação de indenização por danos morais coletivos, embora juridicamente possível, demanda produção probatória específica para a mensuração do dano em se tratando de bem jurídico difuso, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de instrução específica inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório no juízo criminal, devendo eventual pretensão reparatória ser discutida na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 42; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 835.025/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023; TJES, APCr nº 0017930-29.2020.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, j. 11.05.2022; TJES, APCr nº 0001720-97.2020.8.08.0035, j. 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007830-93.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO DE SOUZA
, em razão de sua inconformidade com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (fls. 93-96 dos autos físicos), que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, além de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao apresentar as razões recursais (ID 15875610), a defesa requer a revisão da dosimetria da pena, visando à fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais carece de fundamentação idônea e concreta. Subsidiariamente, postula o redimensionamento do aumento para a fração de 1/6 (um sexto). Ademais, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, sustentando a ausência de instrução específica sobre o tema.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Prosseguindo, passo à análise do pedido referente à
dosimetria da pena
imposta ao apelante, especialmente de reduzir a pena-base ao mínimo legal.

O Juízo sentenciante fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
, valorando negativamente a
natureza
e a
quantidade
das drogas (
crack
e maconha), com fulcro no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal ao crime praticado. Em relação aos seus
antecedentes
, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
e as
consequências
do crime são inerentes ao tipo.

O
comportamento da

vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável ao acusado, haja vista que uma das substâncias se tratava de crack, isto é, entorpecente devastador e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas é censurável, vez que foram apreendidas 70 (setenta) pedras de crack e 37 (trinta e sete) buchas de maconha, totalizando, portanto, mais de 100 (cem) unidades de substâncias entorpecentes, ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base
em
07 (sete) anos
de reclusão
.

De fato, a natureza altamente danosa do
crack
e a quantidade expressiva (mais de 100 unidades) justificam a manutenção da exasperação da pena-base.

Isso porque, o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, permite a exasperação da pena-base em razão da natureza e da quantidade das substâncias apreendidas.

Assim, no caso, é imperioso ressaltar que foram apreendidas duas espécies de drogas diferentes (variedade), incluindo
crack
em quantidade razoável, que possui natureza extremamente nociva e causa irreversíveis danos ao corpo humano, sendo suficiente para majorar a pena-base.

Em julgamento de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela exasperação da pena-base diante da quantidade e natureza dos entorpecentes:

[...] Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente. III –
Na presente hipótese, verifica-se a maior reprovabilidade da conduta do paciente, em razão da quantidade e natureza de uma das drogas apreendidas (30gramas de crack e 27 gramas de maconha – fl. 12), não evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na exasperação das penas-base
em 6 anos de reclusão (fl. 13). [...] (AgRg no HC n. 835.025/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

Todavia, o
quantum
de aumento aplicado pelo magistrado de primeiro grau (02 anos sobre o mínimo) carece de ajuste para se adequar aos parâmetros de proporcionalidade adotados por este Egrégio Tribunal e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme pacificado pelo STJ, na ausência de fração legal, o aumento da pena-base deve ser devidamente fundamentado no caso concreto ou, caso não haja tal fundamentação para justificar o patamar escolhido, deve-se observar a orientação jurisprudencial de se aplicar a fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
cominadas ao crime para cada circunstância judicial negativa ou, ainda, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em abstrato ao delito.

No caso em tela, não vislumbro nenhuma fundamentação concreta do magistrado
a quo
para justificar utilização de fração mais gravosa que a orientação jurisprudencial, de modo que entendo por fixar a fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

No caso do tráfico de drogas, o intervalo é de 10 (dez) anos (15 anos de máxima menos 05 anos de mínima). Assim, cada vetorial negativa corresponde a um aumento de 01 (um) ano e 03 (três) meses.

Considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a
atenuante da confissão espontânea
e a
agravante da reincidência
, tornando a pena intermediária em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a
pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Mantenho o regime
fechado
para início de cumprimento de pena em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Prosseguindo, a defesa requer o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos
, sustentando a ausência de instrução específica sobre o tema. Nesse ponto, vislumbro que lhe assiste razão.

Sobre o tema, inicialmente ressalto que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, assim dispõe,
in verbis
:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação do dano, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Ainda, não desconheço acerca da possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Nesse viés, é de notório conhecimento que o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que desencadeia a prática de outros delitos, como homicídios, porte ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, dentre outros.

Ocorre que, para que haja fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

A propósito, nesse mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO.MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃOPROVIDOS. [...] 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que,
muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível
. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃORECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que
o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas
. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª ElisabethLordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dessa feita, vislumbro ser descabida a condenação de Reginaldo de Souza ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes a vítimas indeterminadas, em especial diante da ausência de produção probatória específica para tanto.

Logo,
afasto a condenação do apelante ao pagamento de danos morais coletivos
ante a ausência de instrução específica para tanto, devendo tal discussão ser reservada à esfera cível.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena-base e afastar a condenação por danos morais coletivos, fixando a pena definitiva de
REGINALDO DE SOUZA
em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicialmente
fechado
, conservando inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 21 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)